Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-61.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000785-61.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, KELLEY CONTIERI SILVEIRA IBRAHIM

APELADO: JOSE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ, LAIS COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO AUTOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I - O apelante sustenta a regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, tendo comprovado o depósito do valor na conta do apelado.

II - A contratação eletrônica com reconhecimento biométrico facial constitui modalidade válida e segura, respaldada pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III - A coincidência entre os dados de geolocalização da contratação e o endereço do apelado, aliada à correspondência entre a biometria facial e a documentação pessoal, afasta qualquer suspeita de fraude.

IV -
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000785-61.2021.8.05.0198
, em que são partes, como Apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, e como Apelado,
JOSE DIAS DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto